Tribunal: TJES
Processo: 0013233-05.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013233-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAMIRES DE ANDRADE GOUVEA e outros

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0013233-05.2018.8.08.0012

APELANTE: NATURA COSMÉTICOS S.A E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

APELADO: TAMIRES DE ANDRADE GOUVEA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO DE FOTOPROTETOR FACIAL. REAÇÃO CUTÂNEA. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REGISTRO NA ANVISA E TESTES DERMATOLÓGICOS. PREDISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Natura Cosméticos S.A. e Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que alegou ter desenvolvido acne inflamatória após o uso de protetor solar facial fabricado pelas rés, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las ao pagamento de R$ 501,01 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o fotoprotetor facial apresentava defeito de segurança apto a ensejar a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se ficou comprovado o nexo de causalidade entre o uso do produto e o quadro dermatológico apresentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia decorre de relação de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva do art. 12 do CDC, que exige a comprovação concomitante do dano, do defeito do produto e do nexo causal.

4.O registro regular do produto perante a ANVISA e a realização de testes dermatológicos de comedogenicidade, irritabilidade, sensibilização cutânea e fototoxicidade demonstram que o cosmético atende aos padrões de segurança legitimamente esperados.

5.Reações adversas decorrentes de suscetibilidade individual do consumidor constituem risco inerente ao uso de cosméticos e não configuram, por si só, defeito de segurança do produto.

6.O laudo pericial utilizado como prova emprestada afirma expressamente que não é possível concluir que o protetor solar tenha sido o único agente causal do quadro acneico.

7.A perícia registra que a própria autora já apresentava acne comedoneana leve antes do uso do produto, evidenciando condição dermatológica preexistente.

8.O lapso de aproximadamente quatro anos entre o fato e a perícia reduz a confiabilidade da vinculação etiológica entre o uso do cosmético e as sequelas cutâneas constatadas posteriormente.

9.A inexistência de defeito e a ausência de comprovação segura do nexo causal atraem a excludente prevista no art. 12, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

10.Sem demonstração de responsabilidade das fornecedoras, não subsiste fundamento para o ressarcimento dos danos materiais nem para a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva do fabricante por fato do produto exige a demonstração de defeito de segurança e de nexo causal entre o produto e o dano. 2. A comprovação de que o cosmético possui registro na ANVISA e foi submetido a testes dermatológicos idôneos evidencia a inexistência de defeito do produto. 3. Reações cutâneas decorrentes de predisposição individual do consumidor não geram dever de indenizar quando ausente falha de segurança do produto. 4. Laudo pericial inconclusivo quanto à causalidade não é suficiente para sustentar condenação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 12, caput, § 1º e § 3º, II; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019150-72.2010.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 0021288-35.2018.8.13.0034, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 20.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000059-58.2021.8.26.0220, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0002993-06.2016.8.16.0108, Rel. Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, 8ª Câmara Cível, j. 23.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
NATURA COSMÉTICOS S.A e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA
em face da sentença de ID 18786125 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
TAMIRES DE ANDRADE GOUVEA,
julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para:

a.CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
Danos Materiais
no valor de
R$ 501,01 (quinhentos e um reais e um centavo)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso (datas constantes na planilha de fl. 11 da inicial) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (art. 405, CC).

b.CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
Danos Morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em razões recursais (ID 18786126), as apelantes sustentam a inexistência de defeito intrínseco de segurança, asseverando que fotoprotetor observa rigorosos padrões de qualidade e está devidamente registrado perante a ANVISA. Argumentam que a aprovação em testes clínicos de alergenicidade e irritabilidade demonstra segurança do cosmético para consumo.

O pilar central do inconformismo reside na ausência de nexo causal, pontuando o que laudo pericial (fl. 368 da cautelar) foi peremptório ao consignar:
"não podendo afirmar que o único agente causal seria o protetor solar"
. Aduzem que, comprovada a inexistência de defeito intrínseco e a influência determinante de fatores pessoais da consumidora, rompe-se o liame causal necessário ao dever de indenizar.

Argumentam que a configuração da responsabilidade civil no CDC exige a identificação de falha ou erro do fornecedor, o que não ocorre quando o risco é inerente ou decorre de fatores extrínsecos ao processo de fabricação.

Reforçam a tese de condição dermatológica preexistente e predisposição individual. Destacam que a própria recorrida admitiu, em histórico colhido na perícia, que já apresentava quadro de acne comedoneana leve (Grau I) — os populares "cravinhos" — antes da utilização do cosmético.

Pleiteiam o afastamento dos danos materiais e danos morais e, subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais, alegando que o valor fixado na origem enseja enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no ID 18786133 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que, na origem,
TAMIRES DE ANDRADE GOUVEA
ajuizou ação indenizatória por danos Materiais e morais (fls. 02/32 em face de
NATURA COSMETICOS S/A e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA.

A Autora alega ter sofrido grave reação cutânea (acne inflamatória) após o uso de protetor solar fabricado e comercializado pelas Rés, buscando a condenação destas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 501,01 e por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

As Rés apresentaram Contestação (fls. 76/93), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da NATURA COSMÉTICOS S/A, por ser meramente comerciante. No mérito, alegaram a não aplicação do Decreto 6.523/2008 quanto à guarda de gravações telefônicas, a ausência de defeito no produto, em conformidade com as normas da ANVISA, e a inexistência de nexo causal, argumentando que a reação se deu por "provável aumento da oleosidade e obstrução dos poros" da Autora, sendo o uso do produto mera coincidência, conforme laudo pericial da cautelar. Pugnaram pela improcedência.

Em Réplica (fls. 303/306), a Autora refutou a preliminar de ilegitimidade, defendendo a responsabilidade solidária. No mérito, alegou a incoerência das Rés em confessarem o conteúdo da ligação telefônica de 14/12/2012 (orientação médica) e, simultaneamente, negarem a posse da gravação. Reiterou que a urgência e a promessa de reembolso incondicionado justificaram o tratamento particular e pleiteou a procedência integral dos pedidos.

A preliminar de ilegitimidade passiva da primeira Requerida foi rejeitada em decisão saneadora (fls. 365/366 dos autos físicos). Na mesma oportunidade, o feito foi saneado, fixaram-se os pontos controvertidos, e inverteu-se o ônus da prova em favor da consumidora.

O Juízo deferiu a utilização, como prova emprestada, do laudo pericial produzido na Ação Cautelar n.º 0008445-21.2013.8.08.0012 (Id. 61234653).

A parte Autora, em manifestação no ID 69591438, desistiu da prova testemunhal e requereu o julgamento antecipado do mérito. As Requeridas, por sua vez, também pleitearam o julgamento antecipado, por considerarem a prova pericial suficiente para comprovar a ausência de nexo causal.

Após o devido trâmite processual sobreveio r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 501,01 (quinhentos e um reais e um centavo) e indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O magistrado
a quo
proferiu o entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e fundamentou sua decisão no laudo pericial, o qual indicou que, embora a autora apresentasse um quadro prévio de acne comedoneana leve (Grau I), o uso do fotoprotetor da marca ré atuou como agente desencadeador ou agravador da patologia, culminando em uma acne inflamatória de Grau II.

Nesse sentido, o juízo de origem asseverou que as requeridas não conseguiram afastar o nexo causal ou comprovar a inexistência de defeito no produto, especialmente diante da inversão do ônus da prova. Concluiu, portanto, pela configuração do defeito do produto por falha na segurança legitimamente esperada, o que ensejou o dever de reparar os danos materiais comprovados e os danos morais decorrentes do sofrimento estético e da angústia suportada pela consumidora.

Foi em face da r. sentença que as apelantes
interpuseram o presente recurso que ora passo a analisar.

O ponto fulcral da controvérsia cinge-se à
verificação do nexo de causalidade entre o uso do fotoprotetor facial das Apelantes e a eclosão do quadro acneico na Apelada
, bem como à análise da
existência de defeito no produto
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A situação discutida nos autos trata-se de relação de consumo, encontrando-se apelante e apelada enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, (artigos 2º, 3º e 12 do CDC).

A responsabilidade civil no sistema do Código de Defesa do Consumidor, conquanto assente na objetividade — dispensando-se a investigação do elemento anímico (culpa) —, não autoriza a aplicação cega da "teoria do risco integral". O ordenamento jurídico pátrio adotou a
Teoria do Risco do Empreendimento
, pela qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeitos em seus produtos ou serviços, mas não se torna um segurador universal dos infortúnios de seus consumidores.

Para que exsurja o dever de indenizar, é imprescindível a coexistência do dano, do nexo causal e, fundamentalmente, do
defeito do produto
. O defeito, conforme a dicção do art. 12, § 1º, do CDC, configura-se quando o produto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.

No caso em tela, as provas colacionadas pelas Apelantes demonstram que o fotoprotetor facial atende a todos os requisitos de segurança e qualidade exigidos pela legislação sanitária vigente.

As Apelantes trouxeram aos autos farta documentação comprovando que o produto possui registro regular perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e foi submetido a rigorosos protocolos de testes dermatológicos prévios (fls. 99/175). Estes ensaios clínicos — que incluíram avaliações de comedogenicidade, irritabilidade primária, sensibilização cutânea e fototoxicidade — atestaram a segurança do cosmético para o uso na coletividade, afastando potencial nocivo intrínseco à sua fórmula.

Ora, o risco inerente ao uso de cosméticos, que pode gerar reações alérgicas ou agravamento de patologias em indivíduos específicos, não se confunde com o
defeito de segurança
. Se o produto é fabricado com as cautelas de estilo, aprovado pelo órgão regulador e acompanhado das informações necessárias, a ocorrência de uma reação adversa decorrente de uma predisposição orgânica particular da consumidora (idiosincrasia) afasta a responsabilidade do fabricante.

Nesse contexto, incide a excludente prevista no
artigo 12, § 3º, inciso II, do CDC
, que desonera o fornecedor quando este prova que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste:

Art. 12. 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

A ausência de falha no processo de industrialização ou na concepção do produto é fato que impede a imputação de responsabilidade às Apelantes.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. REAÇÃO ALÉRGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por WANIZE PRADO PINTO contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" movida em face de AVON INDUSTRIAL LTDA. A autora alega ter sofrido uma reação alérgica após o uso de produtos cosméticos da linha "ACCOLADE" fabricados pela ré, pleiteando reparação por danos morais, materiais e estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve defeito no produto cosmético que justifique a responsabilização objetiva da ré; e (ii) definir se os danos sofridos pela autora decorrem de defeito no produto, ensejando o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR O caso envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por defeitos em produtos, nos termos do art. 12 do CDC. A perícia médica constatou que a autora sofreu reação alérgica, mas não identificou sequelas permanentes, tampouco associou diretamente a reação ao uso inadequado do produto. A perícia química confirmou que o produto estava em conformidade com as normas legais vigentes, possuindo registro na ANVISA e rotulagem adequada, com informações suficientes sobre seu uso e riscos. As provas periciais e testemunhais indicam que não houve defeito no produto, e que as reações adversas relatadas pela autora podem ser de caráter individual, sem que se possa imputar responsabilidade à fabricante.
Nos termos do art. 12, § 3º, II do CDC, a inexistência de defeito no produto rompe o nexo causal entre o uso do produto e o evento danoso, afastando o dever de indenizar.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade do fabricante por fato do produto depende da comprovação de defeito ou vício que comprometa sua segurança ou adequação, conforme art. 12 do CDC. A ausência de defeito no produto rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade pelo dever de indenizar . Reações adversas de caráter individual, não relacionadas a defeito do produto, não geram obrigação de reparação por parte do fabricante.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00191507220108080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DE CREME ALISANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COURO CABELUDO. INSTRUÇÕES CONSTANTES EM EMBALAGEM. REAÇÃO ALÉRGICA. QUEDA DE CABELOS. VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo dispõe a regra inserta no

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço. II. Já o

art. 18 do CDC
dispõe que: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (..). III.
A responsabilidade objetiva do fabricante, ditada pelo art. 12, § 3º, da legislação consumerista, deve ser afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como na espécie. lV. O defeito do produto é um dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva por danos e, se não há prova de vício em sua qualidade, ocorre a ruptura da relação de causalidade que determina o evento danoso, não havendo que se falar em indenização de qualquer natureza na relação jurídica objeto da lide.
V. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que fato alegado e não provado equivale a fato inexistente. Dessa forma, não havendo a comprovação de vício no produto adquirido pela autora/recorrente para alisamento capilar, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. VI. Recurso de apelação conhecido enão provido. (TJMG; APCV 0021288-35.2018.8.13.0034; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 20/03/2024; DJEMG 21/03/2024)

Compra e venda. Tintura para cabelo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. R
eação alérgica na face e no couro cabeludo devido à utilização do cosmético. Defeito do produto não caracterizado.
Tintura capilar que contém componentes químicos que podem causar reações alérgicas. Recomendações e alertas necessárias contidas na embalagem do produto de modo a orientar os consumidores. Autora que não observou as recomendações da fabricante, deixando de realizar a prova do toque nos moldes especificados. Reação alérgica que não pode ser imputada às rés, que cumpriram seu dever de informação. Culpa exclusiva da consumidora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Os subsídios constantes nos autos revelam que a autora não seguiu devidamente as orientações do fabricante, deixando de efetuar as etapas de testes anteriores à aplicação integral do produto (tintura para cabelo).
Restou evidenciado que os danos foram causados por culpa exclusiva da vítima, que não adotou as medidas de precaução necessárias, culminando com reação alérgica na face e no couro cabeludo da autora, não podendo ser atribuída a defeito do produto ou imputada responsabilidade às rés, as quais cumpriram o dever de informação ao consumidor.
(TJ-SP - AC: 10000595820218260220 SP 1000059-58.2021.8.26.0220, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 23/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
UTILIZAÇÃO DE PROTETOR SOLAR DE FABRICAÇÃO DA RÉ – REAÇÃO ALÉRGICA – RELAÇÃO ENTRE AS LESÕES DE PELE E O USO DO PRODUTO NÃO COMPROVADA – DIAGNÓSTICO DO AUTOR DE DERMATITE CRÔNICA – LAUDO PERICIAL MÉDICO NO SENTIDO DE QUE O AUTOR NÃO POSSUI ALERGIA AOS COMPONENTES DO PROTETOR SOLAR – DOENÇA CAUSADA POR OUTROS FATORES – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, § 3º, II DO CDC
– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C . Cível - 0002993-06.2016.8.16 .0108 - Mandaguaçu - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 23.03 .2020) (TJ-PR - APL: 00029930620168160108 PR 0002993-06.2016.8.16 .0108 (Acórdão), Relator.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 23/03/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2020)

O Direito do Consumidor exige o cumprimento do dever de segurança, o qual foi plenamente observado pelas rés ao entregarem ao mercado um produto testado e certificado.

Atribuir-lhes a responsabilidade por um quadro clínico agravado por fatores fisiológicos pré-existentes da Apelada (conforme admitido por ela em perícia) representaria a subversão do sistema jurídico, transformando a responsabilidade objetiva em uma penalidade desprovida de nexo com a conduta do fabricante.

Superada a análise da inexistência de defeito, cumpre enfrentar o pilar remanescente da responsabilidade civil: o nexo de causalidade. No sistema de proteção ao consumidor, embora a responsabilidade do fabricante prescinde de culpa, ela jamais prescinde do liame etiológico entre a conduta (ou o produto) e o dano experimentado.

Neste particular, o exame detido do
Laudo Pericial Judicial
(encartado às
Fls. 365/375 dos autos da Ação Cautelar n.º 0008445-21.2013.8.08.0012
, e utilizado aqui como prova emprestada ) revela que a conclusão técnica é insuficiente e frágil para amparar um decreto condenatório.

A
expert
nomeada, ao ser questionada sobre a origem das lesões, foi enfática ao responder ao
quesito n.º 4
(Fl. 368 da Cautelar), asseverando:
"não podendo afirmar que o único agente causal seria o protetor solar"
.

4 - Caso senha sido encontrado um vestígio, informar, descrevendo a técnica utilizada, se foi possível identificar a causa exata das acnes. Se sim, esta causa seria o protetor solar fabricado pela empresa ré?

R: Através dos laudos anteriores e exame clínico com manchas residuais subentende-se que a Autora apresentou um quadro de acne naquele período e o exame realizado no dia da perícia foi através de visualização com lente de aumento e iluminação adequada.
Não podendo afirmar que o único agente causal seria o protetor solar.
(grifo nosso)

Esta manifestação, por si só, esvazia a certeza necessária para o nexo causal. A condenação não pode se fundar em meras probabilidades ou suposições de agravamento; exige-se a demonstração de que o dano é efeito direto e imediato da conduta imputada.

Ademais, houve a constatação do quadro clínico pretérito da Apelada. Em resposta ao
quesito n.º 5
(Fl. 368 da Cautelar), a perita consignou que a própria consumidora admitiu que, antes da utilização do cosmético, já
"apresentava um quadro de acne comedoneana leve (relatou durante a perícia que apresentava poucos 'cravinhos no rosto')"
. Ou seja, a condição dermatológica básica (Acne Grau I) é
preexistente
e de natureza endógena, ligada à fisiologia da própria autora.

Dessa forma, o que se extrai da prova técnica não é o nexo causal decorrente de um defeito do produto, mas sim a ocorrência de uma idiosincrasia ou sensibilidade individual. Como bem destacado nas razões recursais e corroborado pelo parecer do assistente técnico, o uso de fotoprotetores em peles com tendência à oleosidade pode, em certas condições climáticas e de uso, intensificar a obstrução de poros, sem que isso signifique falha na segurança do produto.

Não se pode ignorar, outrossim, que a perícia foi realizada em
outubro de 2016
, aproximadamente
quatro anos após
o fato narrado (dezembro de 2012). O lapso temporal excessivo retira o rigor científico de qualquer tentativa de vincular hipercromias (manchas) e cicatrizes atuais à utilização pontual de um cosmético anos antes. Durante esse hiato, inúmeras outras variáveis — como alterações hormonais, uso de outros cosméticos (maquiagens e condicionadores, que a perícia admite poderem causar acne cosmética no quesito 10 à Fl. 364), exposição solar e hábitos alimentares — podem ter atuado como causas independentes ou agravantes do quadro clínico.

Portanto, diante de uma prova pericial que admite a concausa e confirma a patologia preexistente, não há como sustentar o nexo de causalidade exclusivo necessário para responsabilizar as Apelantes.

A improcedência, por ausência de prova do liame causal direto entre o produto e o dano estético, é medida que se impõe, em conformidade com o
artigo 12, § 3º, inciso III, do CDC
, que exclui a responsabilidade diante da culpa ou condição exclusiva do consumidor.

A improcedência dos pedidos indenizatórios é decorrência lógica e jurídica do afastamento do nexo de causalidade e da inexistência de defeito no produto. No sistema de responsabilidade civil, seja ele fundado no Código Civil (Arts. 186 e 927) ou no Código de Defesa do Consumidor (Art. 12), o dever de reparar não nasce apenas da existência de um prejuízo, mas da demonstração inequívoca de que tal prejuízo foi causado por uma conduta ilícita ou por um produto defeituoso do fornecedor.

A Apelada pleiteou o ressarcimento de R$ 501,01, referente a gastos com limpeza de pele, consultas e medicamentos. Embora os desembolsos estejam comprovados documentalmente nos autos, o dever de reembolso pelas Apelantes exigiria que o tratamento médico fosse motivado por uma falha de segurança do fotoprotetor, o que não ocorreu.

Atribuir o ônus financeiro do tratamento de uma condição endógena e fisiológica às Apelantes representaria um enriquecimento sem causa da Apelada, punindo as empresas por uma reação orgânica que foge ao controle do processo produtivo.

No que tange ao dano moral, a pretensão carece de suporte fático-jurídico. O dano moral indenizável é aquele que atinge a dignidade, a honra ou a integridade física do indivíduo de forma injusta e por culpa ou defeito imputável ao agente.

No caso em tela, as supostas lesões no rosto da Apelada, que sequer foram juntadas, não podem ser erigidas à categoria de dano moral indenizável pelas Apelantes por duas razões fundamentais.

Primeiro, a perícia médica foi inconclusiva ao vincular o produto como agente causal único. Segundo, a sensibilidade individual (idiossincrasia) não configura vício do produto. O estudo de segurança juntado aos autos classifica as reações adversas cutâneas como dependentes da suscetibilidade de cada indivíduo. Se o produto atende aos padrões de segurança para a coletividade e possui registro regular perante a ANVISA, o fabricante não pode ser transformado em um "segurador universal" contra toda e qualquer reação alérgica ou agravamento patológico individual.

Outrossim, deve-se considerar o expressivo hiato temporal entre o fato (2012) e a perícia (2016). A existência de manchas ou cicatrizes constatadas anos após o uso efêmero do protetor solar não permite a fixação de um liame etiológico seguro.

Portanto, diante da
ausência de ato ilícito e de nexo causal,
a condenação imposta na origem deve ser integralmente afastada, prestigiando-se a correta aplicação das excludentes de responsabilidade do sistema consumerista.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto
NATURA COSMÉTICOS S/A
e
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA
e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da improcedência total da demanda, inverto o ônus da sucumbência. Condeno a parte Autora (apelada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento por ser a Apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.